Tribunal: TJBA
Processo: 0570483-92.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0570483-92.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Posto de Combustiveis Jaguaribe Ltda Advogado(s): PATRICIA FALCAO DA COSTA VARGENS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. MUNICÍPIO DE SALVADOR. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL. REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. LEIS MUNICIPAIS Nº 8.464/2013 E Nº 8.473/2013. CONSTITUCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E VEDAÇÃO AO CONFISCO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DE MERCADO DIVERGENTE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Lançamento Fiscal, julgou improcedente o pedido de revisão do lançamento do IPTU relativo ao exercício de 2014, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A parte autora alegou que o valor venal do imóvel de sua titularidade (Inscrição Imobiliária nº 108.081-4) foi majorado de forma desproporcional pela Administração Tributária, elevando-se de R$ 1.160.429,85 (em 2013) para R$ 2.115.735,47 (em 2014), o que representa um aumento superior a 100%. Sustentou a ocorrência de ilegalidade, com afronta à Lei Municipal nº 8.473/2013, especialmente ao art. 4º, inciso II, além de violação aos princípios constitucionais da legalidade tributária, proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica e vedação ao confisco (CF/1988, art. 150, I e IV). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração do valor venal do imóvel para fins de IPTU/2014 violou o art. 4º, II, da Lei Municipal nº 8.473/2013 e os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco; (ii) estabelecer se há provas nos autos que demonstrem a arbitrariedade do valor venal atribuído ao imóvel ou a sua desconformidade com o valor de mercado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Municipal nº 8.473/2013, no art. 4º, inciso II, estabelece travas limitadoras para a majoração do valor venal dos imóveis em razão da atualização da Planta Genérica de Valores, permitindo, para imóveis com área construída superior a 1.000 m2 e padrão construtivo A4 (como o da apelante), majoração de até três vezes em relação ao exercício anterior. O lançamento de 2014, conforme demonstrado nos autos, observou tal limite legal, inexistindo ofensa à norma invocada. 4. O valor venal do imóvel não foi arbitrado de forma abusiva, mas sim recalculado com base na revisão da PGV, atualizada após quase duas décadas de defasagem, o que atende ao comando do art. 33 do CTN e do art. 67 da Lei Municipal nº 7.186/2006, que impõem a adequação dos valores venais aos de mercado. 5. O Tribunal de Justiça da Bahia já firmou entendimento quanto à constitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 em julgamento das ADIs nºs 0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-17.2014.8.05.0000, 0002552-35.2014.8.05.0000 e 0002641-58.2014.8.05.0000, reconhecendo como legítima a atualização dos valores venais dos imóveis urbanos, ressalvando-se apenas as alíquotas de 4% e 5% aplicáveis a terrenos não edificados — o que não é o caso dos autos. 6. A alegação de efeito confiscatório não prospera, pois não se comprovou nos autos a inviabilidade econômica da atividade empresarial da apelante em virtude do aumento do imposto. O STF, em diversos precedentes, afirma que a caracterização do confisco depende de prova robusta e contextual, que demonstre a absorção desmedida da renda ou patrimônio do contribuinte — o que não ocorreu no presente caso. 7. Inexistem nos autos provas técnicas ou laudo pericial que demonstrem discrepância entre o valor venal atribuído pela municipalidade e o valor de mercado do imóvel, sendo ônus do contribuinte (art. 333, I, do CPC/1973). A apelante não trouxe qualquer elemento concreto capaz de infirmar a legalidade do lançamento. 8. A condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa respeita os critérios do art. 20, § 3º, do CPC/1973, sendo inclusive o percentual mínimo legal, compatível com a complexidade da causa e a atuação da Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0570483-92.2014.8.05.0001, em que figuram, como apelante, Posto de Combustíveis Jaguaribe Ltda, e, como apelado, o MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)